Tribunal: CARF
Processo: 10860.721390/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721390/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA
DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E
LITORAL NORTE - SI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721390/2014-92
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721390/2014-92

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou procedente auto de
infração (fl. 4) de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2009.
Não obstante impugnada (fls. 04/12), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (56/70), sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da
Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/12/2018 (fls. 79/96) aduzindo,
em síntese, que:
- deveria ter sido realizada intimação prévia ao lançamento;
- efetuou denúncia espontânea da infração nos termos do art. 138 do CTN, não
cabendo penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, ainda mais por ter atuado de
acordo com o disposto no art. 472 da IN RFB no 471/09;
- entregou original tempestivamente, sendo indevida a multa pela entrega da
retificadora após o prazo;
- a multa imputada é desproporcional e irrazoável, ferindo o princípio
constitucional do não confisco, cabendo sua redução;
- o art. 38-B da LC no 123/06 relativizou as multas aplicadas às empresas de
pequeno porte e microempresas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale referir que a multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto nos arts. 32 e 32-A da
Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721390/2014-92

(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
A recorrente alega, de início, que teria entregue declaração original tempestiva, e
que a declaração que ensejou a autuação se tratava de retificadora, não havendo respaldo para o
lançamento.
A tese defensiva não se sustenta sequer sob o prisma fático, pois a interessada não
juntou aos autos qualquer comprovação, tal como recibo de entrega da GFIP transmitida via
internet à RFB, de que teria apresentado declaração no prazo normativo estabelecido para a
competência 13/2009, 31/01/2010.
Como bem destaca a decisão de piso (fl. 69), a única GFIP da competência
13/2009 foi enviada somente em 25/07/2011, conforme constou do auto de infração, e atesta o
sistema GFIPWEB da RFB.
Sem razão nesse ponto, portanto, a interessada.
A respeito do instituto da denúncia espontânea, especialmente quanto à suposta
incidência do art. 472 da IN RFB no 971/09 no particular, trago à baila excerto do acórdão no 14-
67.115, da 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, datado de 22/06/2017, por bem explicar a
questão:
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF n° 341, de 12
de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador administrativo. A
autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721390/2014-92

Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) n° 7 — Cosit, de 26 de
março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa
autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED). DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO
LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações ã Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no art. 32-
A, II e §1° da Lei n° 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da
infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB n° 971,
de 2009.
Dispositivos Legais: Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN, art. 138; Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A; Instrução
Normativa RFB n°971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II, 'b',e§§5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991 - relacionadas à GFIP - e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da
multa aplicável no caso de "falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega apôs o
prazo". O §5° do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para
efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo,
definindo como termo final "a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação,
a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento". Portanto em
caso de entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em
que houve efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei n° 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB n° 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB n° 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que "considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração,
de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Tendo em vista tais esclarecedoras ponderações, bem como a necessidade de
observância dos princípios hermenêuticos da hierarquia e da especialidade, inaplicável o preceito
do art. 472 da IN RFB no 971/09 no caso concreto.
Mister destacar, noutro giro, que a jurisprudência do STJ firmou entendimento a
respeito da denúncia espontânea no sentido de que o art. 138 do CTN não se aplica aos casos de
obrigações acessórias autônomas, vide, dentre outros, os seguintes julgados: EREsp no
246.295/RS (j. 18/06/01), AgRg no Ag no 502.772/MG (j. 25/11/03), AgRg no REsp no
884.939/MG (j. 19/02/09), AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA (j. 04/04/13) e AgInt no
REsp no 1.022.862/SP (j. 13/06/17).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721390/2014-92

Ademais, a questão não comporta mais discussões no âmbito do CARF, tendo em
vista o caráter vinculante, para a administração tributária federal, do enunciado sumular abaixo
transcrito:
Súmula CARF no 49: A denuncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No pertinente à necessidade de intimação da interessada previamente ao ato
administrativo do lançamento, também se trata de tema já consolidado no âmbito do CARF, em
sentido contrário às pretensões da recorrente:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Da mesma forma, devem ser afastadas as alusões ao caráter confiscatório e
desproporcional da multa, por trazerem em seu bojo o enfoque de incompatibilidade da Lei de
Custeio face à CF, cujo exame é obstado aos membros do CARF, forte na súmula abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Não é demasiado registrar que a autoridade lançadora, exercendo suas atribuições
constantes no art. 142 do CTN, apenas deu cumprimento à legislação mais acima transcrita,
mediante atividade administrativa plenamente vinculada, sob a guarida do art. 3o do CTN, não
havendo discricionariedade para afastar a multa com base em conjeturas acerca de sua
razoabilidade ou proporcionalidade. Vale recordar, ainda, que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato, forte no art. 136 do multicitado Código.
Já no tocante ao art. 38-B da LC no 123/06, deve ser alertado que o benefício ali
regrado poderia ser solicitado no caso de pagamento da exigência no prazo de 30 dias após a
notificação, na forma do inciso II do parágrafo único desse artigo, ou seja, caso a opção fosse
pelo pagamento da exação. Ao optar por discutir a multa na esfera administrativa, os
contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas perdem o direito a esse benefício.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital